Tribunal: TJPA
Processo: 0803350-30.2022.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0803350-30.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE com o PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA .DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM COMPROVAÇÃO DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - ARTIGO 11 DA LEI 7.783/89.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PROMOVIDO PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP), SUBSEDE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator. Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Abusividade/Ilegalidade de Greve DE SERVIDOR PÚBLICO c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
em face SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP), SUBSEDE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA.

Em síntese, a controvérsia desta demanda diz respeito à ilegalidade de greve instaurada pelos servidores públicos da educação do Município de São Geraldo do Araguaia/PA, notadamente os professores da rede pública.

Aduz que o Governo Federal divulgou reajuste percentual de 33,24% no Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN), classificando como o maior reajuste desde o surgimento da Lei do Piso, em 2008. Com o referido ajuste anunciado no dia 27/01/2022 pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, o piso para 2022 será de R$ 3.845,63

Informa que após a divulgação do reajuste percentual, a entidade de classe, equivocadamente, passou a entender que o reajuste deveria se operar sobre a atual remuneração de todos os profissionais, de forma indistinta e na proporção de 33,24%,não considerando o valor nominal de R$ 3.845,63 para fins de fixação do piso, na forma da Portaria interministerial 67, de 04 de fevereiro de2022 assinada pela Presidência da República.

Assevera que que o Município de São Geraldo do Araguaia foi devidamente atualizado o piso da categoria na forma do art. 2º da Lei 11.738/2008, cumprindo, por conseguinte, o piso nacional e Portaria Interministerial 67/2022, passando o valor do vencimento inicial da categoria ao valor R$ 3.845,63.

Destaca que no Município de São Geraldo do Araguaia, os vencimentos iniciais da categoria antes ainda da fixação do novo piso, já tinham valor aproximado ao valor nominal determinado pelo Governo Federal, razão pela qual, o índice de 21,33%, foi suficiente para alcançar o novo piso federal. E em hipótese alguma poderia ser diferente, sobretudo do ponto de vista legal.

Ocorre que, insatisfeito com implementação do piso nacional no valor de R$ 3.845,63, o Sindicato dos Servidores da Educação do Município de São Geraldo do Araguaia/PA, mesmo ciente que além do município cumprir com o piso, não tem condições financeiras de assumir outro compromisso financeiro, realizou Assembleia Geral, em que ficou decidido pela deflagração de greve, com suspensão integral das aulas na rede municipal de ensino, conforme se infere do Ofício n.25/2022 de 18 de março de 2022.

O Sindicato não forneceu o seu Estatuto Social e a ata pertinente a deflagração da paralisação, para que se possa analisar a sua legitimidade e a instauração, quanto ao
quorum
de votação por exemplo.

a) Requer ao final a concessão da tutela de urgência liminarmente, determinando que o Requerido suspenda a PARALIZAÇÃO / GREVE GERAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA e se abstenha de realizar novo movimento pelos mesmos motivos, em razão da ilegalidade do movimento consoante amplamente demonstrado acima; ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, que seja reconhecida a abusividade do movimento diante da ausência de justo motivo, cominando-se multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual deverá recair sob o Requerido, em caso de descumprimento;

b) seja o Requerido citado para, querendo, apresentar contestação no prazo legal;

c) Ao final, que seja julgada procedente a presente ação, para fins de declarar a ilegalidade e/ou abusividade da greve instaurada em comento, determinando o retorno dos servidores às suas funções, sob pena de multa diária a ser imposta à entidade requerida, bem como a condenação nas custas e honorários sucumbenciais.

O feito foi distribuído inicialmente no Plantão Judicial, momento em que despachei informando que não seria caso de plantão e determinei a distribuição no expediente normal. (Id. 8599736).

O feito estava tramitando na Secretaria Judiciária, momento em que determinei a sua redistribuição para Seção de Direito Público, com fulcro no art. 29, inciso I, “j” do Regimento Interno do TJPA. (Id. 8611354).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão monocrática, deferindo o pedido de tutela de urgência pleiteado, conforme Id. 8618688.

Devidamente citado, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, interpôs Agravo Interno, requerendo revogação da decisão liminar concedida, ou, a modificação da decisão, sendo definido um modelo menos rígido ou restritivo do exercício do direito de greve pelos servidores da educação da rede municipal de ensino de São Geraldo do Araguaia (Id. 8876086 – p.1/24).

Em seguida, o Município de São Geraldo do Araguaia apresentou contrarrazões ao agravo interno pugnando pela improcedência do recurso e a manutenção da decisão
guerreada (Id. 10704073 – p.1/16).

Em Acordão do Agravo Interno foi negado provimento ao recurso (Id. 10729587 – p.1/6).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela PROCEDÊNCIA do pedido relativo à declaração de ilegitimidade do movimento paredista.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação e passo ao seu julgamento de mérito.

Trata-se originariamente de ação judicial movida pelo Município de São Geraldo do Araguaia - PA, contra o SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação
Pública no Pará - Subsede São Geraldo do Araguaia.

A demanda Município está fundamentada na paralização de um serviço essencial a sociedade em sua totalidade. Além disso, sustenta que a paralisação ocorreu sem a comunicação prévia de 72h, bem como foi realizada sem justo motivo uma vez que a Fazenda Pública Municipal cumpre com o piso dos professores.

Sobre o tema o art. 37, inciso VII, da Constituição da República, com redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 19/98, previu o direito à greve, cuja regulamentação se daria por meio de legislação específica. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. (...)”

Durante certo tempo se controverteu sobre a regulamentação deste direito ao setor público. O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA pacificou o tema, decidindo que na ausência de legislação específica seriam aplicáveis ao setor público as Leis Federais nº 7.701/1988 e 7.783/1989.

Após essa breve introdução, passo analisar o mérito da demanda:

Examinando os autos, constato que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede São Geraldo do Araguaia expediu Ofício Circular nº 018/2022 no dia 09/03/2022 à municipalidade acerca da deflagração da greve a partir do dia 16/03/2022, conforme Id.
8876096
.

Desse modo, entendo que a comunicação foi realizada dentro do prazo legal, em observância ao art. 13, da Lei nº 7.783/89, pois feita com antecedência maior que 72 horas da data prevista para a paralisação.

Entretanto, é necessário ressaltar que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede São Geraldo do Araguaia deixou de comprovar que a continuidade do serviço público essencial de educação, categoria profissional à qual pertencem os servidores grevistas, o que redunda na ilegalidade do movimento.

Ademais, afirmou que a atividade de educação não seria considerada essencial para fins de exercício do direito de greve, por não estar abrangida pelo art. 10 da Lei nº 7.783/89. Com tal argumento, buscou eximir-se da destinação de percentual de profissionais para garantir a continuidade do aludido serviço público.

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI - compensação bancária.”

Ainda sobre o tema, a Corte Suprema, ao julgar os Mandados de Injunção referidos anteriormente (nº 670/ES, nº 708/DF e 712/PA), com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que couber, das Lei 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente no que alude à definição dos serviços considerados essenciais assentou que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo. Neste sentido trago na parte que interessa a ementa do julgado:

“EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...) 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...) 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei nº

7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). (...) 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.

(MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008).

Na espécie é inegável a essencialidade do serviço/atividade afetado pelo movimento paredista, isto é, educação pública municipal, premissa fática orientadora quanto ao exame de legalidade proposto ao caso.

Nesse diapasão, para deflagração de greve se faz necessário a demonstração de alguns requisitos, quais sejam, a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; deflagração após decisão assemblear; comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial); adesão ao movimento por meios pacíficos;
e a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.

Nota-se que restou evidenciado o prejuízo que uma iminente paralisação integral do profissionais da educação acarretaria para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, sobretudo para observância do calendário escolar.

Melhor sorte não assiste ao Sindicato demandado quanto ao percentual de retorno às atividades. Isto porque deixou de comprovar nos autos o percentual mínimo de profissionais que iriam permanecer na atividade escolar para prestar o serviço essencial da educação.

Nesse sentido a jurisprudência do STF MI 712/PA, Min. Eros Grau:

“
A norma supletiva, na amplitude que a ela deve ser conferida no âmbito do presente mandado de injunção, compreende conjunto integrado pelos artigos 1º ao 9º, 14, 15 e 17 da Lei n. 7.783/89, com as seguintes alterações necessárias ao atendimento das peculiaridades da greve nos serviços públicos:
apenas a paralisação parcial do trabalho é facultada; durante a greve serão necessariamente mantidas em atividade equipes de servidores com o propósito de assegurar a regular continuidade da prestação do serviço público; o comprometimento da regular continuidade na prestação do serviço público é inadmissível, consubstanciando abuso de direito de greve
.”

É importante observar que no caso vertente se trata de atividade/serviço público essencial, sendo necessário o sindicato demandante permitir o pleno funcionamento da atividade escolar no percentual de no mínimo 50%, exatamente para não prejudicar os alunos de rede municipal de ensino que evidentemente não podem ficar prejudicados pela disputa judicial entre o Município de São Geraldo do Araguaia - PA e o SINTEPP.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. ATIVIDADE ESSENCIAL. PARALISAÇÃO INTEGRAL E POR TEMPO INDETERMINADO. AFRONTA A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E AS REGRAS DA LEI Nº 7.783/89. ABUSIVIDADE DA GREVE DECLARADA(2015.03566728-92, 151.397, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-09-22, Publicado em 2015-09-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE FAZER E NÃO FAZER C/C AÇÃO CONDENATÓRIA E PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. IMPROCEDENTE. A SUSPEIÇÃO DEVE SER ALEGADA POR MEIO DE EXCEÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 138, §§ 1º E 2º DO CPC. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA GREVE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL À POPULAÇÃO. PROCEDENTE. NECESSIDADE DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE 50% DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2014.04619860-35, 138.439, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-09, Publicado em 2014-09-30)

Nesse sentido, destaco o art. 11 da lei 7.783/89 que dispõe:

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo,
a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”

Considerando que o ofício nº 25/2022 que não há informação quanto à manutenção pelo Sindicato do percentual mínimo do serviço em atividade durante o movimento paredista, descumprindo assim o já citado requisito da lei de regência. Na verdade, a informação no ofício é a paralização total das aulas da rede municipal de ensino, conforme Id. 8600571.

Nesse diapasão o pedido inicial merece ser acolhido para declarar a ilegalidade e abusividade da greve.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar ilegal e abusiva das greves deflagradas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, Subsede de São Geraldo do Araguaia.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023